Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602942-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0602942-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FRANCISCO ROBSON VIDAL
SAMPAIO - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840678
01/04/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.266

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602942-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
INCONSISTÊNCIAS NO REGISTRO DE DESPESAS NO
SPCE. IMPULSIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS GASTOS ELEITORAIS DECLARADOS. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO PARTIDO.
EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES
À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Os recursos de campanha devem ser utilizados
exclusivamente para o pagamento de despesas que
tenham relação direta com a campanha, que se encerra
no dia da eleição.
2. Despesas relativas ao impulsionamento de conteúdo
veiculado no mês de novembro, quando já realizadas as
eleições, não configura gasto eleitoral e não pode ser
paga com recursos de campanha.
3. A não comprovação de gastos eleitorais implica na
caracterização dos valores como sobras de campanha,
que devem ser devolvidas ao órgão estadual do partido
político.
4. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
Num. 43840678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

informados à época no valor de R$2.574,96 (dois mil
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos), que corresponde a 2,01% do total
movimentado na campanha, permitem a anotação de
mera ressalva.
5. Irregularidades que somadas atingem R$2.903,13, o
que representa 2,27% da movimentação total da
campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera
ressalva nas contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
transferência de valores ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por FRANCISCO
ROBSON VIDAL SAMPAIO, candidato não eleito (suplente) ao cargo de Deputado Estadual, pelo
UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43432153).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43663969).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43683749 e
43687475) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43684385 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43789467).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43795932).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação financeira da campanha atingiu R$127.496,03, sendo
Num. 43840678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

R$57.146,03 oriundos do Fundo Partidário R$70.000,00 relativos a recursos próprios e R$ 350,00
de recursos de pessoas físicas.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 7.548 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) inconsistências entre as despesas relatadas na prestação de contas e as
registradas na base de dados da Justiça Eleitoral;

ii) gastos eleitorais feitos antes do início da prestação de contas parcial, mas não
informados na época.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Divergências nas informações relativas às despesas, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais

No parecer técnico conclusivo (id. 43663969) constou que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, relativamente ao fornecedor FACEBOOK.

Na prestação de contas final, foram devidamente registrados e comprovados os
gastos eleitorais relacionados ao impulsionamento de conteúdo. Contudo, notou-se que uma
parte dessas despesas eleitorais foi financiada por recursos privados, tendo o candidato deixado
de apresentar a documentação vinculada aos registros de gastos eleitorais.

No Parecer de Diligências, apontou-se divergência no montante de R$ 6.952,48
(seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), diferença entre a
quantia total paga pelo candidato - R$ 54.199,39 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove
reais e trinta e nove centavos) - e o montante das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo
fornecedor FACEBOOK - R$ 47.246,91 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e
noventa e um centavos).

Intimado para se manifestar, o candidato apresentou os seguintes documentos:

a) Nota fiscal n° 53042605, no valor de R$ 245,51, referente ao mês de outubro
2022 (id43683750, pág. 1);

b) Nota fiscal n° 54776273 no valor de R$ 328,17, referente ao mês de novembro
2022 (id. 43683750, pág. 2);

c) Nota fiscal n° 52779980 no valor de R$ 728,68, referente ao mês de outubro
2022 (id. 43683750, pág. 3); e

d) Nota fiscal n° 52117261 no valor de R$ 5.640,06, referente ao mês de outubro
2022 (id. 43683750, pág. 4).

Num. 43840678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

À luz da manifestação do candidato e dos documentos por ele apresentados, o
setor técnico verificou que as notas fiscais juntadas no id. 43683750 perfizeram o total de
R$6.942,42 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), subsistindo
divergência entre os valores declarados e as despesas efetivamente comprovadas, no valor de
R$10,06 (dez reais e seis centavos).

Contudo, também apontou que a nota fiscal nº 54776273, emitida em 02/12/2022,
refere-se à inserção de anúncios no mês de novembro de 2022, depois da realização da eleição.

Quanto à data limite para arrecadação e despesas, o art. 33 da Resolução TSE
23.607/2019 dispõe:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

No que se refere à contratação de despesas o caput do dispositivo seria até
mesmo dispensável, na medida em que, evidentemente, os recursos de campanha devem ser
utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas que tenham relação com a campanha,
que se encerra no dia da eleição.

As notas fiscais emitidas pelo Facebook não especificam as datas das
veiculações dos anúncios a que se referem, limitando-se a informar o mês das inserções. Isso
gera severas dúvidas acerca da legalidade das despesas relativas ao mês de outubro, que,
apesar de o impulsionamento de propaganda na internet ter sido permitido apenas no dia 1º,
véspera da eleição, somaram R$ 6.614,25.

Embora não se possa presumir que tais inserções foram veiculadas após a data
da eleição, é certo que o impulsionamento ocorrido em novembro de 2022, no mês seguinte ao
da realização da eleição, não configura gasto eleitoral e não poderia ter sido pago com recursos
de campanha.

Destarte, considerando que as despesas foram pagas com recursos provenientes
das conta “Outros recursos”, a ausência de comprovação do gasto eleitoral - tanto no que se
refere aos R$ 10,06 em relação aos quais não foi apresentado documento fiscal idôneo, quanto
no que se refere aos R$ 328,17 pagos em virtude de inserções havidas em novembro/2022 -
implica na sua caracterização como sobra de campanha, nos termos dos arts. 35,§2º e 50, III, da
Resolução TSE 23.607/2019 e, como tal, deverão ser transferidos ao Diretório Estadual do
partido União Brasil.

Não obstante esteja caracterizada a irregularidade, o valor não se mostra
relevante em termos absolutos (R$ 338,23), bem como o percentual envolvido é diminuto (0,26%
dos recursos totais de campanha), o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme parâmetros fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43840678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial

Conforme consta no Parecer de Diligências (id. 43663969), identificou-se a
ocorrência de gastos eleitorais em data anterior à data inicialmente estipulada para a entrega da
prestação de contas parcial, no valor de R$2.574,96, que não foram declarados à época, em
desacordo com a legislação eleitoral.

A obrigação de apresentar as informações relativas à arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadação está prevista
no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c
o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):
Num. 43840678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral,
a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial, no
prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo,
assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva em
caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso contrário, é
Num. 43840678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se mostra alto, conforme se
infere do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VALOR
SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE AO PARTIDO
POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE CAMPANHA, NOS TERMOS
ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019.
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº
23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DURANTE A CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por
meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior ao montante
registrado na prestação de contas, configura irregularidade, que enseja a
devolução ao partido da quantia divergente, eis que a despesa foi realizada com
recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos
termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de
doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge–se
percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data
16/08/2023)

Na espécie, não constou da Prestação de Contas parcial a despesa realizada em
19/08/2022, com o fornecedor Sérgio de Souza Damazio, no valor de R$2.574,96 (dois mil
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), o que corresponde a 2,01% do
total de gastos.

Como se vê, trata-se de uma única despesa envolvendo valor irrisório, o que
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que não supera o
patamar de 10% dos recursos movimentados na campanha, conforme entendimento desta Corte
e do TSE.

CONCLUSÃO

Em conclusão, mesmo após as manifestações apresentadas pelo candidato
remanesceram as seguintes irregularidades: i) Divergências nas informações relativas às
Num. 43840678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

despesas, as quais implicam na não comprovação de gastos eleitorais no importe de R$ 328,17,
que corresponde a 0,26% dos recursos totais de campanha (R$127.496,03) e; ii) gastos na
parcial não declarados no momento oportuno, mas declarados na prestação de contas final (item
9.2), no valor de R$2.574,96 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos), que corresponde a 2,01% do total movimentado na campanha.

Esses valores somados alcançam R$2.903,13, o que representa 2,27% da
movimentação total da campanha, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.

Deste modo, entendo que as falhas constatadas não comprometeram a análise
da prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a hipótese é de mera aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO, determinando
ao prestador, nos termos do art. 50, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, o depósito de R$
328,17 (trezentos e vinte e oito reais e dezessete centavos) na conta do partido União Brasil
destinada à movimentação de “outros recursos”, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual do partido,
dando-lhe ciência da determinação contida nesta decisão, para acompanhamento e providências
que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602942-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43840678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114045870800000042797343
Número do documento: 24040114045870800000042797343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:03:40